Tribunal: STF
Processo: RE 1556397
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Agravo de instrumento — Cumprimento de sentença —Pretensão de utilização dos índices estabelecidos no Tema nº 810, do STF, com Repercussão Geral — Autoridade da coisa julgada no caso concreto no tocante à incidência de juros de mora — Índice estabelecido no v. acórdão, transitado em julgado, que deve prevalecer para fins de incidência de juros de mora — Decisão reformada parcialmente — Recurso parcialmente provido (doc. 7, p. 3). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 100, § 12, da mesma Carta, sob o argumento de que o índice de juros previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 incide imediatamente, inclusive nos processos em fase de execução, o que não ofende a coisa julgada, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral.



    Em razão do julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Nunes Marques, estes autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a despeito de determinar a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral no caso, ressalvou “a observância da autoridade da coisa julgada no tocante à incidência de juros de mora, consoante estabelecido no v. acórdão, transitado em julgado” (doc. 7, p. 5). 



    Ao assim decidir, aquela Corte divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do RE 1.317.982 RG/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Nunes Marques, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (grifei).



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe 8/1/2024 — grifei).



    Com essa orientação, destaco ainda o julgamento do RE 1.484.487 AgR/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue reproduzida:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento (DJe 4/7/2024, grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento fixado no Tema 1.170 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para determinar a incidência de juros de mora nos termos da tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator